Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702394-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F C K ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por F C K ENGENHARIA LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização no. 0709178-59.2020.8.07.0001, ajuizada por JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., em fase saneadora indeferiu preliminar de prescrição. Em suas razões recursais, a empresa agravante, sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição prevista no art. 206, §3o, V do Código Civil, por já haverem decorridos mais de 3 anos desde o conhecimento do fato lesivo. Assevera o agravado descobriu a existência de um passivo ambiental, referente à contaminação do subsolo, no ano de 2017 e somente após dois anos, em maio de 2019, a notificou extrajudicialmente sobre o ocorrido, requerendo apresentação de documentos. Destaca que em 2019 foi descoberta a origem do passivo ambiental, não a sua existência. Alega que por se tratar de vício oculto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 1 (um) ano para bens imóveis do art. 445 do CC. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais por suposta instalação defeituosa de equipamentos pela agravante, que não impediram o vazamento de produtos químicos e contaminaram o solo, gerando passivos ambientais, no posto de abastecimento de combustíveis do agravado. A empresa agravante alega a ocorrência da prescrição da reparação civil. Nos termos do Código Civil: Art. 206. Prescreve: ... § 3o Em três anos: ... V - a pretensão de reparação civil; Tratando-se de vício oculto: Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. § 2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria. Em que pesem os argumentos recursais de que o agravado tomou conhecimento da existência de contaminação do subsolo, passivo ambiental, em 2017. Verifica-se que a partir desta data foram empreendidas diversas diligências para descobrir as causas e a extensão do problema, bem como o monitoramento ambiental semestral e estanqueidade anual (ID 60136393 processo de origem). Inclusive, pertinente lembrar que em caso de acidentes ou vazamentos que representem situação de perigo ao meio ambiente e na ocorrência de passivos ambientais, por se tratar de responsabilidade objetiva (art. 14, § 1o da Lei Federal no 6.938/81), várias providencias devem ser adotadas, e além dos titulares dos postos de gasolina, respondem solidariamente, nos termos do art. 8o da Resolução CONAMA no 273/2000, in verbis: “Art. 8o - Em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de perigo ao meio ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, responderão solidariamente, pela adoção de medidas para controle da situação emergencial, e para o saneamento das áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental licenciador. § 1o - A ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicada imediatamente ao órgão ambiental competente após a constatação e/ou conhecimento, isolada ou solidariamente, pelos responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas. § 2o - Os responsáveis pelo estabelecimento, e pelos equipamentos e sistemas, independentemente da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão adotar as medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os impactos às pessoas e ao meio ambiente. § 3o - Os proprietários dos estabelecimentos e dos equipamentos e sistemas deverão promover o treinamento, de seus respectivos funcionários, visando orientar as medidas de prevenção de acidentes e ações cabíveis imediatas para controle de situações de emergência e risco. § 4o - Os tanques subterrâneos que apresentarem vazamento deverão ser removidos após sua desgaseificação e limpeza e dispostos de acordo com as exigências do órgão ambiental competente. Comprovada a impossibilidade técnica de sua remoção, estes deverão ser desgaseificados, limpos, preenchidos com material inerte e lacrados. § 5o - Responderão pela reparação dos danos oriundos de acidentes ou vazamentos de combustíveis, os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento e/ou equipamentos e sistemas, desde a época da ocorrência. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, constata-se que tanto o defeito/vício que gerou o vazamento, quanto o titular de sua responsabilidade, apenas foi atestado em setembro de 2019, posteriormente aos estudos e diligências empreendidas pelas empresas contratadas (ID 60136369 processo de origem) e depois da notificação e entrega de documentos que se encontravam na posse da empresa agravante (ID 60136385 processo de origem). Assim, tendo o processo de origem sido ajuizado em 25/03/2020, não se confirma a prescrição alegada. Outrossim, oportuno advertir que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando o seu entendimento para considerar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo como destinatário final quem usa o bem ou serviço em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora